Tribunal: TJBA
Processo: 0005626-88.2010.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005626-88.2010.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Gilvana Evangelista Duarte Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 03 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. INTENÇÃO DE MATAR, OU, AO MENOS, O RISCO ASSUMIDO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE, VEROSSÍMEIS DE ACORDO COM A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO MOTIVO TORPE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, EM RAZÃO DE NÃO SER OBJETO DA PRONÚNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXISTENTES, NOS AUTOS, A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA, QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, BEM COMO QUANTO À QUALIFICADORA ATINENTE AO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA IMPUTAÇÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0005626-88.2010.8.05.0113, em que figura como recorrente GILVANA EVANGELISTA DUARTE, por intermédio da Defensoria Pública, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na parte conhecida, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR